Tribunal: TJSP
Processo: 1012269-69.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Sucumbência. Sentença que julgou procedentes os embargos e condenou o embargante no pagamento dos ônus sucumbenciais. Aplicabilidade da Súmula 303 do STJ. Embargado responsável pela manutenção indevida da constrição no imóvel em comento. Ônus de sucumbência que devem ser suportados pelo embargado. Recurso provido.